Tribunal: STJ
Processo: 5056917-32.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836485 - GO (2025
/0016143-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ILAIR APARECIDO PESSOA
AGRAVANTE
: LURDES OLIVEIRA DE CASTRO PESSOA
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: LOCALIZA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de
Documento eletrônico VDA48285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ae6d4f1-def0-4fd9-bdfa-5f6dc0540258

indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro e a erro ou
ausência de indicação de artigo de lei federal violado – Súmula n. 284
do STF.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.070
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
13/6/2021
AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
15/8/2022
AREsp n. 1.753.183/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator
17/10/2022
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ae6d4f1-def0-4fd9-bdfa-5f6dc0540258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836485 - GO (2025
/0016143-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ILAIR APARECIDO PESSOA
AGRAVANTE
: LURDES OLIVEIRA DE CASTRO PESSOA
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: LOCALIZA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47581540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:52
Código de Controle do Documento: e97f02ab-03b0-4251-aa5c-18a826f397fa

4. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de
indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro e a erro ou
ausência de indicação de artigo de lei federal violado – Súmula n. 284
do STF.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.070
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
13/6/2021
AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
15/8/2022
AREsp n. 1.753.183/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator
17/10/2022
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que toda a
matéria suscitada no recurso especial foi minuciosamente abordada, não havendo
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Defende que impugnou os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47581540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:52
Código de Controle do Documento: e97f02ab-03b0-4251-aa5c-18a826f397fa

Afirma que a análise do recurso especial não exige reexame de provas,
sendo infundada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois busca apenas a
demonstração da contrariedade legal.
Alega violação ao art. 4o, I, 6o, IV e VIII, e ao art. 47 do CDC, visto que
as cláusulas contratuais não foram interpretadas de maneira favorável ao
consumidor.
Aduz que o parcelamento da restituição dos valores pagos contraria o
entendimento do STJ, que determina a devolução imediata e em parcela única (fls.
343-346).
Sustenta que a sucumbência recíproca foi indevidamente aplicada, pois a
parte recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais, conforme art. 86,
parágrafo único, do CPC.
Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja dado
seguimento ao agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 323-324, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "ausência de
indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF, Súmula 5
/STJ, Súmula 7/STJ e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado -
Súmula 284/STF".
Documento eletrônico VDA47581540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:52
Código de Controle do Documento: e97f02ab-03b0-4251-aa5c-18a826f397fa

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de indicação do ponto omisso, contraditório
ou obscuro e a ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado – Súmula
n. 284 do STF.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial dispôs o seguinte
(fls. 272-273):

Em primeiro lugar, a parte recorrente não se dignou a apontar o(s) inciso(s) do
art. 1.022, do CPC que, do seu ponto de vista, teria(m) sido violado(s) ou objeto(s)
de interpretação(ões) divergente(s) no acórdão objurgado. Assim, detectada a
deficiência da argumentação, a inadmissão do recurso se impõe, com fulcro na
Súmula 284 do STF, aplicável ao caso por analogia (cf. STJ, 3a AgInt no AR Esp n.
2.219.779/SP, Rel. Min. Humberto Martins, D Je de
1).
6/12/2023
[...]
Quanto à tese de impugnação aos honorários sucumbenciais, a parte recorrente
não tomou as cautelas de indicar, com precisão, o(s) dispositivo(s) legal(is) que, do
seu ponto de vista, teria(m) sido violado(s) no acórdão objurgado. Assim, detectada
a deficiência da argumentação, a inadmissão do recurso se impõe, com fulcro na
Súmula n. 284 do STF, aplicável ao caso por analogia.

Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial,
demonstrar que apontou o vício do acórdão recorrido, indicando qual inciso do art.
1.022 do CPC foi violado, o que não ocorreu.
Ademais, não combateu o fundamento de ausência de indicação precisa
do dispositivo violado em relação aos honorários advocatícios.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (RESP 1.977.790/RJ). DESPACHO DE AFETAÇÃO.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem
Documento eletrônico VDA47581540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:52
Código de Controle do Documento: e97f02ab-03b0-4251-aa5c-18a826f397fa

ser devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo art. 1.040 do CPC/2015. Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente
terá lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no
Agravo em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados
pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022
do CPC, Súmula 284/STF, Súmula 283/STF, não cabimento de REsp contra acórdão
com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.)
23/6/2022

Ressalte-se que a simples alegação de suposta usurpação de competência
não é suficiente para desconstituir o fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial referente à ausência de demonstração de afronta a dispositivo legal. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
15/8/2022
17/8/2022
1.753.183/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2022
25/10/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA47581540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:52
Código de Controle do Documento: e97f02ab-03b0-4251-aa5c-18a826f397fa

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47581540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:52
Código de Controle do Documento: e97f02ab-03b0-4251-aa5c-18a826f397fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.836.485 / GO
Número Registro: 2025/0016143-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505691732 50569173220248090051
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILAIR APARECIDO PESSOA
AGRAVANTE : LURDES OLIVEIRA DE CASTRO PESSOA
ADVOGADO : RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: LOCALIZA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO : THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILAIR APARECIDO PESSOA
AGRAVANTE : LURDES OLIVEIRA DE CASTRO PESSOA
ADVOGADO : RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: LOCALIZA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO : THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
TERMO
Documento eletrônico VDA48267864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 6b10e338-e382-41e9-a5be-5119a888e4ff

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 6b10e338-e382-41e9-a5be-5119a888e4ff